Tribunal: STF
Processo: ARE 1349494
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. MEDIDA NATURAL E LÓGICA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO.



    1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que determinou a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens da executada até o valor do débito exequendo.



    2. Sustenta a Agravante que o Juízo a quo, ao determinar a expedição de mandado de penhora e avaliação dos bens do executado, violou os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e da preservação da empresa, já que deveria ter adotado medida menos prejudicial ao funcionamento da empresa.



    3. Conforme previsão legal (art. 7º da Lei 6.830/80), a expedição de mandado de penhora e avaliação é medida natural e lógica do processo de execução, sucedendo-se automaticamente a partir do esgotamento do prazo para o oferecimento de bens pelo próprio executado.



    4. In casu, a parte executada, após ser regularmente citada (Evento 44), não adimpliu com o crédito tributário, tampouco indicou bens capazes de garantir o juízo. Em seu recurso, limitou-se a alegar que a penhora de seus bens poderia ocasionar prejuízos ao funcionamento da empresa, sem indicar qualquer outra alternativa menos gravosa a ser tomada pelo Juízo para andamento da execução.



    5. Realizada a citação e não tendo sido paga a dívida, devida a penhora e avaliação dos bens da executada para buscar a satisfação do crédito exequendo. Decisão mantida.



    6. Agravo de instrumento não provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação dos arts. 1º, IV; 5º, XXII; 150 e 170 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário interpretar a legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636 desta Corte. Sobre o tema, os seguintes precedentes:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Tributário. Prequestionamento. Ausência. Penhora on-line. Bacenjud. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmula nº 279/STF) e a análise da legislação infraconstitucional. 3. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.184.492/RJ-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.012.730/RS - AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 7/6/17; e ARE nº 800.009/RS - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 27/5/14.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 20 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente